Tribunal: TJDFT
Processo: 0741852-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Trata-se de reclamação criminal ajuizada por ANTÔNIO DE SOUZA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, que, em Audiência de Justificação, indeferiu o requerimento do reclamante de retorno ao seu domicílio (ID 212487378 dos autos do processo n. 0711137-17.2024.8.07.0004). A Defesa interpôs o recurso de agravo de instrumento, o qual foi recebido como reclamação, nos termos da Decisão de ID 64771788. Em síntese, narra o reclamante (ID 64680914) que não subsiste o risco apontado na decisão concessiva das protetivas. Sustenta que a sua filha, ora reclamada, não mora mais na residência situada no Gama/DF. Argumenta que a vítima passou a residir com a genitora em Taguatinga/DF, mas tem retirado bens da residência do reclamante. Discorre sobre o direito de retornar ao seu imóvel, situado na Quadra 13 do Gama. Requer, pois, a reforma da decisão para autorizar o retorno do reclamante ao seu imóvel situado na Quadra 13, lote 113, Setor Leste, Gama/DF, bem como determinar que a ofendida devolva tudo o que retirou da residência do reclamante que não configure pertences pessoais dela. Informações prestadas ao ID 64910406. A interessada se manifestou pela improcedência da reclamação para manter as medidas protetivas e a sua permanência na residência, ao menos, até a data estipulada em audiência de justificação (ID 65235936). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pela improcedência do pedido (ID 65757269). É o relatório. Decido. Consoante petição acostada ao ID 66826054 e ata de audiência de ID 66826056, a vítima desocupou o imóvel no dia 31/10/2024, de modo que o reclamante já se encontra em sua residência. Dessa forma, não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda de seu objeto. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifos nossos) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação criminal, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos.